Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de plena vigência da Súmula 231 do STJ, a qual preconiza que a incidência de atenuante não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.